Tribunal: TJPA
Processo: 0010030-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010030-10.2017.8.14.0301

APELANTE: M CRASSO DE B LOPES EIRELI, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, M CRASSO DE B LOPES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em apelação cível por M Crasso de B Lopes Paisagismo – ME contra decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A, na qual se discutia rescisão contratual anunciada como imotivada, ao fundamento de ausência de saneamento do feito, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação de ofício da sentença configura julgamento extra-petita; (ii) estabelecer se a ausência de saneamento do processo gera nulidade absoluta independentemente de demonstração de prejuízo; (iii) determinar se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual impedem a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, constitui etapa obrigatória do procedimento comum, destinada a delimitar questões de fato e de direito, definir a distribuição do ônus da prova e organizar a instrução, sendo indispensável para a validade da sentença.

4.

A inexistência de decisão saneadora antes da audiência de instrução e julgamento compromete a adequada formação do contraditório e da ampla defesa, configurando vício de ordem pública apto a ensejar nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

5.

O magistrado detém poder-dever de controlar a regularidade do processo e pode reconhecer nulidades processuais de ofício, sem que isso importe violação ao princípio da congruência ou configure julgamento extra-petita.

6.

A ausência de saneamento impede a correta identificação dos pontos controvertidos e da atividade probatória pertinente, gerando prejuízo presumido às partes e inviabilizando a aferição do acerto ou desacerto da sentença.

7.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e cooperação, que prevalecem quando verificada nulidade estrutural do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC, configura nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O juiz pode anular a sentença de ofício quando constatado vício processual de ordem pública, sem que isso caracterize julgamento extra-petita.

3.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual não afastam a anulação do julgado quando ausente etapa processual indispensável à validade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 370 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 780.285/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 14.03.2006; TJPA, Apelação Cível nº 0050981-17.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004026-41.2019.8.14.0121, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010030-10.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL/PA

AGRAVANTE:

M CRASSO DE B LOPES PAISAGISMO - ME

ADVOGADO:

CLARA DA COSTA AQUINO - OAB/PA 33.729

AGRAVADO:

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
ação indenização por danos morais e materiais
proposta por
M CRASSO DE B LOPES PAISAGISMO – ME
em face de
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
objetivando ser indenizada (material e moralmente) por rescisão contratual anunciada como imotivada.

Decisão monocrática:
de ofício anulou a sentença que havia julgando parcialmente

procedente os pedidos

de dano material, fixada como a metade da remuneração contratual que seria de direito da autora desde a data da rescisão até o termo final do contrato, atualizado e corrigido e indeferido o Dano moral pretendido, diante da ausência de saneamento do feito.

Recurso:
de agravo interno por
M CRASSO DE B LOPES EIRELI,
anunciando a incorreção da decisão monocrática
a)
por suposto julgamento extra-petita,
b)
inexistência de nulidade do julgamento por ausência de prejuízo,
c)
necessidade de julgamento do mérito recursal pela primazia do julgamento e economia processual sob o prisma da cooperação entre as partes.

Levante manejado em:
23 de setembro de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 30883468.

Autos conclusos ao gabinete:
20 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010030-10.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL/PA

AGRAVANTE:

M CRASSO DE B LOPES PAISAGISMO - ME

ADVOGADO:

CLARA DA COSTA AQUINO - OAB/PA 33.729

AGRAVADO:

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Antes, entendo por sintetizar a dinâmica processual tomada na origem.

Ao ID.
16428540 – Pág. 5
, o Juízo abriu prazo para que as partes manifestassem sobre as provas e pontos controvertidos a fim de que pudesse sanear o feito, contudo após a manifestação da ora Agravante, ao ID. 16428540 – Pág. 16, o Juízo apenas designou a audiência de instrução, sem que se promovesse o saneamento.

A partir desta compreensão, viu-se que a ausência de saneamento ensejou em nulidade dos atos processuais subsequentes, o que, por conseguinte, a despeito de não haver sido requerida a anulação, se fazia necessária a recomposição da marcha processual, de ofício.

Há de ser refratada a alegação de julgamento
extra-petita
na anulação de ofício da sentença, isso porque a despeito de ausência de requerimento, em se tratado de vícios processuais como o da espécie em debate, é franqueado ao julgador o conhecimento de ofício.

Neste sentido é a recentíssima compreensão deste e. Tribunal:

“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador pode
anular de ofício a sentença
quando verificar vício processual que compromete a adequada instrução do feito, sem que isso constitua violação ao princípio da congruência, pois o poder instrutório decorre do dever de condução adequada do processo.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de sentença de ofício, quando necessária à correta instrução probatória, não viola o princípio da congruência.

2.

A determinação de produção de prova pericial de ofício é legítima, diante do poder instrutório do juiz previsto no art. 370 do CPC.

3.

A anulação da sentença não configura reformatio in pejus quando ambas as partes interpuseram apelação devolvendo integralmente a matéria ao Tribunal.

4.

Não há decisão surpresa quando a conclusão decorre logicamente dos fatos, pedidos e necessidade de adequada instrução probatória. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050981-17.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025) (...)”

Rejeitada a preliminar, uma vez que a audiência de instrução e sentença prosseguiram sem o saneamento do feito, permitindo o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença diante da natureza de ordem pública do vício.

No que pertine ao desacerto da anulação por suposta ausência de prejuízo e violação ao primado da primazia do julgamento de mérito e economia processual, entendo que tais são inseríveis para modificação da compreensão erigida na decisão monocrática.
Explico melhor.

Aproveito para colacionar as razões da Decisão Monocrática, mantidas e reafirmadas como razão de decidir:

“(...) Serei breve e objetiva em decidir, inclusive de forma monocrática, eis que a matéria em discussão, não demanda maiores digressões. A sentença recorrida é nula diante da inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si. Explico.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.omissis:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide, pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação (arts.9 e 10 do CPC) e contraditório, apenas para citar alguns modelos.

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por error in procedendo, seja por error in judicando.

Insisto no destaque: é a partir do saneamento do feito – etapa inderrogável - que a atividade jurisdicional se esteará, delimitando as questões que ainda residem como controversas sobre a qual incidirá a atividade probatória e seu respectivo ônus, sem que se perca de vista a qualidade do debate jurídico a ser traçado pelas questões de direito.

Assim se firmou a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. RELEVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA . ART. 331 DO CPC. I - A fase saneadora do processo é de extrema importância para o seu deslinde, tendo conteúdo complexo, sendo que nela o juiz examinará os pontos argüidos na contestação, de caráter preliminar, assim como os pressupostos processuais e os requerimentos de produção de provas, exigindo-se, para tanto, a devida fundamentação, a teor do art. 165 do CPC . II - Sendo assim, não há como o julgador deixar de proceder ao despacho saneador, deixando in albis, as preliminares suscitadas e passando diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo encontra-se sanado, sob pena de nulidade absoluta do feito. III - Recurso especial provido, para que o feito seja anulado, a partir da instrução processual, com a realização da fase de saneamento.

(STJ - REsp: 780285 RR 2005/0150573-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/03/2006 p. 218)

Mantida e reafirmada por este e. Tribunal:

(...)
3. O artigo 357 do CPC exige o cumprimento de etapas obrigatórias de organização e saneamento do processo, incluindo a delimitação de questões de fato e de direito, especificação de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária. 4. A ausência do saneamento processual e a falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado configuram nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004026-41.2019.8.14.0121 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Registro que para que se analisasse e existência ou não de dano (seja moral e material) decorrente da rescisão contratual havia e também da própria qualidade da rescisão, o feito deveria ter passado pela fase – indispensável – do saneamento, inclusive para que se cotejasse o acervo probatório pretendido pelas partes com a dinâmica dos fatos erigida no feito e as razões de decidir dispostas pelo julgador. (...)”

O que a parte Agravante precisa compreender é que o processo civil, quando lido sob a ótica constitucional da ampla defesa e contraditório pleno, atrai para a marcha processual a necessidade de equilíbrio e previsibilidade.

Como saber para onde caminharia a audiência de instrução e julgamento (ato próprio para colheita de prova oral), se, antes, não houve a fixação dos pontos controvertidos e do ônus que caberia a cada parte? Quais elementos de prova oral deveriam ou não ser colhidos em audiência? Como aferir o acerto ou desacerto da sentença se não houve delimitação dos fatos da lide, bem como a dinâmica probatória atribuída a cada parte para fins de cumprimento do ônus?

Neste sentido que se percebe a materialização do prejuízo às Partes, ainda que as não o perceba, uma vez que não houve delimitação de fato e de direito, bem como a correlação das provas produzidas pelas Partes, para que assim se pudesse analisar o acerto ou desacerto do comando sentencial diante da dinâmica dos fatos composta na origem e seus reflexos na seara contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a Decisão Monocrática que reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/03/2026